Tribunal: TJDFT
Processo: 0752300-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752300-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZA LIANA LOPES TORQUATO AGRAVADO: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Impugnação à Penhora – Probabilidade de Provimento do Recurso – Deferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. Portanto, há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão da gratuidade de justiça, inviabilizar-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça. Deverá, o Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. Na situação concreta, a agravante afirma encontrar-se atualmente desempregada, embora possua inscrição ativa na OAB/DF, e sendo mantida com recursos transferidos pelo namorado. Juntou cópia da CTPS para comprovar a ausência de vínculo empregatício. A fim de amparar o pedido de reforma da decisão agravada, a qual indeferiu a gratuidade de justiça e afastou a impugnação à penhora, colacionou aos autos diversos documentos, mormente extratos bancários, demonstrando a movimentação bancária de valores módicos, compatível com a narrativa arrazoada e comprovada por meio do acervo fático-probatório produzido até o momento. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, consubstanciada em nota promissória no valor de R$ 1.899,00 (um mil, oitocentos e noventa e nove reais), esclarecendo a exequente que "o negócio jurídico antecedente a emissão do título de crédito objeto da demanda foi o contrato de compra e venda 8197 do álbum de formatura físico e digital com 26 (vinte e seis) fotografias". Determinada a pesquisa via SISBAJUD, houve o bloqueio de R$ 1.562,10 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais e dez centavos), em contas diversas: Banco Itaú – R$ 1.100,00 (um mil e cem reais); Banco NUBANK – R$ 450,11 (quatrocentos e cinquenta reais e onze centavos); Banco – CAIXA R$ 11,99 (onze reais e noventa e nove centavos). Cotejando os extratos da Caixa Econômica Federal (ID 54242356), Itau (ID 54242355) e do Nubank (ID 54242352), percebe-se que a agravante recebia crédito regular de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) proveniente de pix "TRANSF TIAGO B27/10" e, tão logo a quantia era depositada, transferia via pix para as outras contas, para pagamento de contas como luz, aluguel e alimentação. A movimentação das contas bancárias revela-se compatível com o aduzido no recurso. Portanto, ao que tudo indica, o padrão de vida da agravante é compatível ao de uma pessoa com renda de até cinco salários mínimos. Os extratos bancários da agravante corroboram essa conclusão. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela Nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (omissis) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) No que tange à impugnação à penhora, depreende-se que o conjunto fático-probatório igualmente converge para a existência de prova robusta da origem das verbas depositadas na conta em que houve a constrição, as quais são direcionadas para a manutenção da agravante, não merecendo ser mantida a rejeição à impugnação à penhora. A análise da impenhorabilidade das verbas descritas no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, deve considerar as peculiaridades do caso concreto, as quais, na hipótese, demonstram que a manutenção da penhora irá comprometer sobejamente a subsistência digna da devedora. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. CARÁTER ALIMENTAR. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 2. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 4. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é majoritária no sentido de que é possível a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 6. Verificando se tratar de verbas com natureza salarial e, não demonstrada a preservação de percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Precedentes. 7. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado." (Acórdão 1772056, 07297711020238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023.) O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorre da própria natureza da verba penhorada, recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento da devedora, sem a qual vê-se desprovida de montante suficiente para sua manutenção digna. Vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir-lhe os benefícios da gratuidade de justiça e determinar o desbloqueio nos termos formulados pela agravante, com a imediata liberação dos valores penhorados no total de R$ 1.562,10 (um mil quinhentos e sessenta e dois reais e dez centavos). Comunique-se COM URGÊNCIA ao juízo de origem, dispensando-o das informações. À parte agravada. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator